Tribunal: STF
Processo: HC 68273
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-13
Data de publicação: 1990-11-13

Ementa:
-  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  JUSTA  CAUSA.  EXAME  DA  PROVA.
ACÓRDÃO MOTIVADO.
         I. Alegação no sentido de que o acórdão objeto da causa
esta em divergencia com a prova coligida. Impossibilidade de ser
considerada essa alegação, por isso que o habeas corpus não se
presta ao exame de toda a prova coligida. Improcedencia, outrossim,
da alegação no sentido de que o acórdão não esta  motivado.
         II. Habeas corpus indeferido.::